Tribunal: CARF
Processo: 12448.929472/2011-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FENELON MOSCOSO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.929472/2011-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.393 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de maio de 2024
Recorrente
CHEMTECH SERVIÇOS DE ENGENHARIA E SOFTWARE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. DIREITO
CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de saldo negativo do IRPJ,
acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por
consequência, a não-homologação da compensação declarada em face da
impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do
pretenso crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fenelon Moscoso de Almeida – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Luis Angelo
Carneiro Baptista, Miriam Costa Faccin e Jose Roberto Adelino da Silva
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.929472/2011-37
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.393 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.929472/2011-37

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão no 10-62.804 - 1a Turma da
DRJ/POA, sessão de 23 de agosto de 2018, que julgou procedente em parte a Manifestação de
Inconformidade do contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão recorrida, nos termos abaixo:
“Trata-se de manifestação de inconformidade (fls. 25/29) contra o despacho decisório de
fl. 18, que não reconheceu o direito creditório de R$928.193,18 (valor original do crédito)
reclamado no PER/DCOMP de no 32217.34638.060307.1.7.02-3739, relativo a saldo
negativo de IRPJ e, em consequência, não homologou as compensações correspondentes.
Reproduzo a seguir imagem dos campos 2 e 3 do despacho decisório, que permitem
visualizar os elementos essenciais do objeto do litígio.

O despacho de não-homologação está fundamentado no fato de que os sistemas da RFB
não confirmaram a existência da maior parte dos valores que compuseram o saldo
negativo informado pela declarante. Houve a confirmação de apenas R$165.728,56,
enquanto o total das "parcelas de composição do crédito" informadas na DIPJ foi de
R$1.318.851,78, como se vê na transcrição da ficha 12A da DIPJ2007:

Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.393 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.929472/2011-37

De vez que o IRPJ devido no período foi de R$390.658,85 (conforme informação contida
na ficha 12A DIPJ), a autoridade fazendária concluiu pela inexistência de saldo negativo
e levou a efeito o não-reconhecimento do crédito reclamado.
Na manifestação de inconformidade, a contribuinte requer a revisão do despacho
decisório, sob o argumento de que não teriam sido reconhecidos valores efetivamente
retidos a título de IRPJ, conforme discriminado no quadro de fls. 57/58, supostamente
elaborado com base em informações extraídas do sistema Dirf da RFB, por meio do e-
CAC.
É o relatório do essencial.”
Em sessão de 23 de agosto de 2018, a 1a Turma da DRJ/POA, julgou procedente
em parte a Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
Irresignado, o ora Recorrente apresentou o Recurso Voluntário, de fls. 118/122,
buscando a reforma da decisão de primeira instância.

Voto
Conselheiro Fenelon Moscoso de Almeida, Relator.

Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 43 c/c art. 65, da Portaria MF no 1634/2023 (RICARF).
O acórdão recorrido foi cientificado em 17/08/2020 (fl. 131), já tendo sido
apresentando o Recurso Voluntário (fls. 118/122), desde 02/10/2019 (fl. 116), ratificado (fl. 134)
em 14/09/2020, dentro do prazo recursal de 30 (trinta) dias.
Assim, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito

Quanto ao mérito, a presente lide diz respeito ao reconhecimento parcial do direito
ao crédito, informado na DCOMP no 32217.34638.060307.1.7.02-3739 de Saldo negativo de
IRPJ, do ano-calendário de 2006, e consequente não homologação integral das compensações
relacionadas.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.393 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.929472/2011-37

Em seu recurso voluntário, sobre a parte julgada improcedente na manifestação de
inconformidade, consigna a Recorrente, em suas razões que justificariam a reforma da r. decisão,
que: “Considerando que a presente discussão está relacionada à comprovação de que as receitas
vinculadas às aludidas retenções foram oferecidas à tributação pela CHEMTECH, em prestígio à
celeridade e à economia processual, a recorrente reitera as alegações apresentadas em
manifestação de inconformidade (fls. 25-28) e a documentação a ela anexada (fls. 57-77),
que atestam a necessidade de reforma do despacho decisório sub judice e, de conseguinte, o
deferimento do direito creditório em sua integralidade.” (grifei)
Segue esclarecendo que a prova da retenção na fonte não se faz somente por
informes de rendimentos e DIRF, mas, sim, por qualquer meio de prova, na inteligência da
Súmula CARF no143; em seguida, postula pela posterior apresentação de novos documentos e
esclarecimentos complementares ou, ainda, pela conversão do presente julgamento em
diligência, nos termos do art. 16, parágrafo 42, alínea "c" c/c art. 18, ambos do Decreto no 70235;
por fim, aponta jurisprudência administrativa que sustentaria sua tese da possibilidade de
apresentação de provas após a interposição de recursos.
Por sua vez, a decisão recorrida consigna, que a autorização normativa para a
dedução dos valores retidos na fonte na apuração do IRPJ, devido ao final do período de
apuração, encontra-se nos artigos 815, 942 e 943 do Decreto no 3.000/1999 - RIR/99; que
depreende-se do artigo 815, ser a apresentação do comprovante de retenção emitido pela fonte
pagadora requisito para que o beneficiário dos rendimentos utilize os valores retidos; que o
artigo 942 define a obrigatoriedade de fornecimento do comprovante anual de rendimentos por
parte da fonte pagadora, enquanto o artigo 943 ratifica que o direito de dedução dos valores
retidos está atrelado à manutenção, por parte do beneficiário dos rendimentos, de "comprovante
de retenção emitido em seu nome"; que, daí, a autoridade fazendária, na análise de direitos
creditórios derivados de IRRF reclamados em PER/DCOMP, em regra realiza a verificação dos
valores retidos com base nas informações da Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte -
DIRF, em nome do beneficiário das retenções.
Segue a decisão recorrida afirmando que, no caso concreto, a análise da DIRF
realizada pela unidade de origem acusou a confirmação apenas parcial dos valores retidos que
foram informados pela contribuinte, conforme demonstrativo de fls. 19/23, todavia, em nova
consulta ao sistema Portal Dirf da RFB, realizada no curso do julgamento, foi possível certificar
as informações das planilhas apresentadas pela interessada às fls. 57/59, que indicam a retenção
total de R$1.118.923,82 a título de IRPJ no curso do ano de 2006; concluindo cabível o
reconhecimento do direito creditório de R$728.264,97, a título de saldo negativo do ano de 2006.
Notar que, do valor total das retenções de IRPJ na fonte, no montante informado
no PER/DCOMP de R$1.318.851,78, o Despacho Decisório confirmou R$165.728,56; e o
Acórdão DRJ confirmou mais R$ 953.195,26, tendo sido confirmadas retenções de IRPJ na fonte
em benefício do interessado no montante total de . . , dos R$1.318.851,78
informados, restando R$199.927,96 em retenções à serem provadas.
Para fazer tal prova: “...a recorrente reitera as alegações apresentadas em
manifestação de inconformidade (fls. 25-28) e a documentação a ela anexada (fls. 57-77)...” sem
esclarecer e apontar especificamente quais provas se referem ao valor da diferença restante,
única parte do contencioso ainda controversa; ao final, postula pela posterior apresentação de
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.393 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.929472/2011-37

novos documentos e esclarecimentos complementares ou, ainda, pela conversão do presente
julgamento em diligência.
No caso em tela, a Recorrente não se desincumbiu do seu mister de provar.
Inicialmente, acompanhando a Manifestação de Inconformidade, o contribuinte
limitou-se a apresentar, às fls. 57/77, documento auto elaborado denominado de “ ELAÇÃO DE
ENDIMENTOS E IMPOSTO DE ENDA ETIDO PO FONTE PAGADO A” contendo o
“QUAD O I” com parcelas supostamente confirmadas (fls. 57/5 ); além de cópias de
PER/DCOMP e respectivos recibos de entrega; nada mais !
Com o recurso voluntário, como já dito, a Recorrente apenas reitera as alegações
apresentadas em manifestação de inconformidade e a documentação a ela anexada às fls. 57/77.
Não há nos documentos acostados, a prova individualizada sobre o valor restante
de R$199.927,96, em diferenças de retenções, à serem provadas; por meio de informes de
rendimentos ou, com fulcro no permissivo alternativo da Súmula CARF no 143, comprovando
que tais valores foram efetivamente recebidos pelo seu líquido, através de apresentação dos
extratos bancários, com a indicação clara do montante recebido e as respectivas
contabilizações; não simplesmente reiterar as alegações apresentadas em manifestação de
inconformidade e a documentação a ela anexada, sem nem mesmo apontar onde estaria a prova
residual que precisa fazer, exclusivamente, em relação a parte do contencioso ainda controversa.
Destacando que foram juntados aos autos do processo, na manifestação de
inconformidade documento auto elaborado denominado de “ ELAÇÃO DE ENDIMENTOS
E IMPOSTO DE ENDA ETIDO PO FONTE PAGADO A” contendo o “QUAD O I”
com parcelas de retenções supostamente confirmadas; além de cópias de PER/DCOMP e recibos
de entrega, provas reiteras no recurso voluntário, sem apresentação de provas adicionais.
A própria Recorrente reconhece a carência probatória, pleiteando juntada
posterior de documentos e que se determine diligência para suprir eventual deficiências de
instrução do processo, renovando o requerimento, elaborado na manifestação de inconformidade,
não atendidos os requisitos da legislação de regência (inc. IV e §1o, do art. 16, do Decreto no
70.235/72 - PAF), não tendo sido nem mesmo elaborados os quesitos a serem respondidos.
Além do não atendimento aos requisitos formais da legislação, a matéria envolve
prova documental, cuja solução demandaria simples apresentação oportuna, nos termos do
art.16, inc. III, do PAF, não vislumbrada nenhuma das exceções das alíneas do §4o, do mesmo
artigo. Ainda, analisado adequadamente o conjunto probatório existente e concluindo pela
improcedência das alegações, é prerrogativa do julgador demandar por novas provas, e se este
entende que constam dos autos as informações suficientes para prolatar a decisão, diligências e
perícias não são necessárias, ao teor do livre convencimento motivado, do art. 29, do PAF.
Deste modo, sendo a produção das provas em comento de responsabilidade do
contribuinte, não é razoável que sejam realizadas por meio de diligência, daí, em conformidade
com os arts. 18, caput e 29 do PAF, indefiro o pedido de diligência, por considerá-la prescindível
para a solução do litígio administrativo.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.393 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.929472/2011-37

Portanto, utilizando-se das razões de decidir acima expostas, e considerando que a
Recorrente não trouxe comprovação documental inequívoca, levando-se em conta seu ônus da
comprovação do direito creditório, nos termos do art. 36, da Lei no 9.784/99, e do art. 373, inc. I,
c/c o art. 15, do CPC/15, entendo que o contribuinte não logrou êxito em desincumbir-se do ônus
de provar seu direito de crédito, líquido e certo, assim como exigido pelo art. 170, do CTN.
Assim, ratificando a decisão recorrida, entendo deva ser mantida a decisão de
primeira instância, pelas razões expostas e pelos seus próprios fundamentos.

Conclusão

Pelo exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário, e, no mérito,
em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Fenelon Moscoso de Almeida

Fl. 144
DF CARF MF
Original